Tribunal: TJDFT
Processo: 0743059-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743059-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: YGOR HENRIQUE VASCONCELOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por YGOR HENRIQUE VASCONCELOS DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.117.068/PR (Tema 190). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitriumiudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2012). Oportuno acrescentar que “A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (AgRg no HC n. 829.795/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 12/4/2024). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE DE FORMA EXPRESSA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DE UM ANO DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTA SUBSTITUTIVA. PENA DE MULTA COMINADA AO CRIME. DISTINÇÃO. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO QUANDO CUMULADA COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime do artigo 171, caput, do CP, principalmente pela confissão, a qual restou corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, não há se falar em absolvição. 2. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O Supremo Tribunal Federal, já assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado sumular, por ocasião do julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS e vem seguindo a mesma orientação em julgamentos posteriores. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado o tema para julgamento sob a sistemática de julgamentos de casos repetitivos, tem mantido a mesma compreensão da súmula, sem qualquer discordância. 3. Embora prevista a possibilidade de suspensão nos casos de julgamento pela sistemática do recurso repetitivo, (artigo 1.036, § 1o e 1.037, II, do Código de Processo Civil), isso se dá de forma expressa, e não de modo automático. 3.1. Com relação ao tema em análise, apesar de a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 21/3/2023, ter aprovado a proposta de revisão da jurisprudência sintetizada na Súmula no. 231/STJ, remetendo os autos dos RESP’s 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764 para a Terceira Seção, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator dos mencionados recursos especiais, não determinou a suspensão dos processos das instâncias ordinárias que versam sobre a matéria. 4. Aplicadas cumulativamente penas corporal e de multa, a substituição da pena corporal não ilide a aplicação da pena de multa, não havendo óbice à subsistência desta, cumulativamente com outra pena que tenha resultado da substituição, operada por força do art. 44, do Código Penal. 4.1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo condenação a pena de multa, de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, não é recomendado aplicar a multa substitutiva estabelecida no artigo 44, § 2o do Código Penal. 5. Apelação não provida. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031